Tribunal: TJBA
Processo: 8150720-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8150720-53.2022.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8150720-53.2022.8.05.0001 APELANTE: THIAGO LAZARO RIBEIRO DA SILVA ADVOGADO(A): ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR: JOSÉ UBIRATAN ALMEIDA BEZERRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO E CONSUMADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226, DO CPP. INVIÁVEL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. O descumprimento das formalidades previstas no art. 226 do CPP para o reconhecimento do agente não implica nulidade, quando corroborado por outros meios de prova. Provada a autoria delitiva pela convergência do inquérito policial com as provas produzidas em juízo, impõe-se a manutenção da condenação, não havendo que falar em ofensa ao art. 155, do CPP. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, em especial quando se coaduna com o acervo probatório, e aponta, de forma inconteste, a materialidade e a autoria delitivas. É válido o testemunho prestado pelos agentes estatais, quando coerentes e harmônicos entre si, e ausente qualquer evidência de mácula em seus depoimentos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8150720-53.2022.8.05.0001, da comarca de Salvador, figurando como recorrente Thiago Lázaro Ribeiro da Silva e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8150720-53.2022.8.05.0001)